Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700016-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO OTAVIO SOARES, ANA CAROLINA SOARES MACHADO AGRAVADO: MATEUS HENRIQUE SOARES MACHADO, MARIA BRASILIA SOARES DECISÃO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida pelo d. Juiz Plantonista de 1o Grau, que indeferiu medida visando a efetividade da curatela provisória concedida à agravante Ana Carolina Soares Machado, nos autos do processo de interdição n. 0759047-72.2022.8.070016. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) ajuizaram ação de interdição com pedido de curatela provisória em antecipação de tutela, em face de MARIA BRASÍLIA SOARES (genitora) e MATEUS HENRIQUE SOARES MACHADO (irmão); 2) foi proferida decisão nomeando ANA CAROLINA SOARES MACHADO como curadora provisória de MARIA BRASÍLIA SOARES, para atuar como sua assistente legal junto ao INSS, instituições bancárias e onde se fizer necessário para administrar e gerir seus bens e renda; 3) o BRB não aceitou o Termo de Curatela e negou à curadora a movimentação da conta de MARIA BRASÍLIA SOARES, com a justificativa de MATEUS HENRIQUE SOARES MACHADO (irmão) ser o representante legal desta, com base em procuração pública outorgada no Cartório do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal e que a substituição só pode ser feita com base em ordem judicial específica; 4) Mateus já desviou da conta da interditada a quantia aproximada de R$ 57.552,00; 5) a interdição foi feita somente em meados de novembro de 2022 e, mesmo após o ato, o agravado, em dezembro de 2022, fez nova transferência de valores; 6) a curadora ingressou com o pedido liminar para dar efetividade à curatela deferida, determinando à gerência do BRB a substituição da representação da interditada junto ao banco, suspendendo o uso da procuração ilegal feita pelo Agravado; 7) o pedido não foi feito antes, pois entendia que o Termo de Curatela seria suficiente para mudar a representação da correntista junto ao BRB; 8) mesmo com a manifestação favorável do Ministério Público, o Magistrado indeferiu o pedido, por entender não haver risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito; 9) todos os recursos da aposentadoria estão sendo desviados e não utilizados para a subsistência da interditada. Requer a concessão de tutela de urgência de modo a evitar novo desvio de recursos da interditada, determinando que a gerência do BRB aceite o Termo de Curatela, para substituir a representação da incapaz junta à instituição, suspendendo os efeitos da procuração anteriormente outorgada em favor do agravado Mateus. Com razão, inicialmente, os agravantes. Neste juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano. Tem-se, na hipótese, que a interditada necessita de recursos financeiros para subsistência. Ela recebe valores mensais referentes à aposentadoria, que, a princípio, estavam sendo geridos pelo agravado, pois possuía uma procuração registrada no Cartório do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, que lhe dava poderes para representá-la em vários órgãos públicos, autarquias e instituições financeiras, inclusive no Banco de Brasília – BRB (ID 42482944). Com o decreto da interdição, a incapaz passa a ser representada legalmente pela curadora provisória, Ana Carolina Soares Machado (ID 42482939, fls. 9/11), que expressamente manifestou o interesse em suspender os efeitos da procuração. Desse modo, não há razão para a continuidade da eficácia da procuração outorgada ao agravado. Neste sentido, a manifestação do Ministério Público: “(...) Vislumbra-se, nos presentes autos, prima facie, a probabilidade das alegações trazidas pelos autores, em face da juntada aos autos dos documentos, os quais atestam os fatos descritos, ou seja, o desvio de valores da conta bancária da curatelanda (ID 145974450 a 145974455). 10. O fundado receio de dano irreparável também restou demonstrado tendo em vista que a requerida recebe valores mensais referentes a aposentadoria, sendo necessário para a sua subsistência, inclusive neste final de ano. Ainda, como explicitado acima, tais valores estão sendo retirados mensalmente pelo requerido, o que demanda prestação jurisdicional de forma urgente. 11. Tal fato afeta diretamente os direitos da incapaz, que com o decreto da interdição passa a ser representada legalmente pela curadora provisória. Desse modo, não há razão para a continuidade da eficácia da procuração outorgada ao requerido. 12. Diante das informações prestada pela Curadora Provisória, necessário se faz o deferimento dos pedidos a fim de resguardar o patrimônio de MARIA BRASÍLIA SOARES e garantir o cumprimento da Decisão que nomeou ANA CAROLINA SOARES MACHADO como Curadora Provisória. Ante o exposto, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios oficia favoravelmente aos de feitos pela Curadora Provisória (ID 145971691) para que: a) seja determinado ao Banco de Brasília (BRB) que aceite o Termo de Curatela para que ANA CAROLINA SOARES MACHADO possa representar MARIA BRASÍLAI SOARES junto a referida instituição bancária; b) seja decretada a suspensão provisória da Procuração registrada na fls. 003, do Livro 6128, oficiando ao Cartório do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, determinando que seja lavrado à margem da Procuração a suspensão provisória do citado instrumento de procuração. (...)” Assim, defiro o pedido de tutela de urgência, para 1) determinar que o Banco de Brasília (BRB) autorize a atuação de Ana Carolina Soares Machado na condição de curadora provisória e representante legal de Maria Brasília Soares (CPF no 024.301.001-00), conforme Termo de Curatela de ID 42482939, fl. 16, com poderes para realizar transações e movimentações bancárias em nome desta junto à referida instituição bancária; 2) declarar a suspensão provisória dos efeitos da procuração registrada na fl. 003, do Livro 6128, do Cartório do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, outorgada em favor de Mateus Henrique Soares Machado. Confiro à presente decisão força de mandado. Após, encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista